Tribunal: STF
Processo: RE 113039
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
ICM. CRÉDITO PRESUMIDO EM IMPORTAÇÃO DE MACA. SÚMULA 575.
- REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NO CASO, SOMENTE PODE SER APRECIADO PELA ALEGAÇÃO
DE QUE HÁ DISSIDIO COM A SÚMULA 575.
- SUCEDE, POREM, QUE SÚMULA NÃO E NORMA JURÍDICA, PARA SE PRETENDER
QUE SE NEGOU VIGENCIA A ELA QUANDO FOI APLICADA A UMA HIPÓTESE QUE
SE ENQUADRA EXATAMENTE EM SUA LITERALIDADE, MAS QUE, EM RAZÃO DE
ENTENDIMENTO QUE ESTA CORTE DA AO TEXTO LEGAL QUE A DISCIPLINA E
QUE NÃO FOI LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NOS ACORDAOS QUE DERAM MARGEM A
SÚMULA, NÃO E APLICADA POR ESTA CORTE, AOS CASOS A ESTE RELATIVOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.